Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DOS RÉUS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação conduz à perda superveniente do interesse processual, vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se perfectibilizado.

2. Situação em que se justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Apelação cível conhecida e desprovida.